Tribunal: TJES
Processo: 5012279-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012279-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURO SERGIO FERREIRA COSME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS POR LEI ESTADUAL. POSTERIOR IMPLEMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL COM A EFETIVA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO (AGOSTO/2019). AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO ADQUIRIDO À PROMOÇÃO. LEI QUE APENAS POSTERGOU OS EFEITOS FINANCEIROS, SEM SUPRIMI-LOS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606 SEM AFASTAR O PAGAMENTO RETROATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM IRDR. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual o autor, na qualidade de servidor do TJES que participou do processo de promoção em 2016, busca obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção que não foram pagas pelo ente público.

Em defesa, o estado arguiu prescrição e impossibilidade do pedido, que confrontaria Lei Estadual que havia determinado a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019.
A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 01/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram.
Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento).”

Todavia, irresignado, o Estado apresentou recurso reiterando a alegação de prescrição de parcelas e aduzindo que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções foi declarada constitucional em ADI nº 5606, de modo que o entendimento exarado em sentença seria contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão em discussão consiste em definir: (i) alcance da prescrição em relação às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança individual, e (ii) possibilidade de pagamento das verbas suspensas com base em norma estadual declarada constitucional em controle concentrado.

De pronto, observa-se que a promoção em questão fora objeto do Mandado de Segurança de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual o TJES determinou a deflagração do processo de promoção, reconhecendo o direito dos servidores aos efeitos funcionais, mantendo, contudo, a suspensão dos efeitos financeiros por força da legislação estadual vigente.

Em cumprimento a esse julgado, sobreveio o Ato nº 476/2017, que formalizou a promoção dos servidores, deixando claro que o direito funcional foi plenamente reconhecido, embora com
diferimento do pagamento
em razão da limitação fiscal.

Assim, considerando que houve suspensão dos efeitos financeiros das promoções, cujo termo para a implementação seria no advento da existência de disponibilidade financeira para atendimento da Lei de Responsabilidade fiscal, fixado para quando o Poder Judiciário atingisse 95% do limite de despesa com o pessoal, tal condição se implementou em agosto de 2019.

Nesta data
,
o Exmº Desembargador Presidente do TJES à época, mediante decisão, autorizou a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores a partir do pagamento de agosto de 2019, veja:

“[...] Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019. [...]”.

Nessa toada, tem-se que o direito de ação para reaver parcelas pretéritas não pagas só restou possível a partir de agosto de 2019, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ingresso de eventual demanda judicial.

Via de consequência, considerando que o ajuizamento da demanda se deu em março de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional,
rejeito a alegação de prescrição.

No tocante ao direito de receber os valores devidos de forma retroativa, registro que, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º das Leis de Introdução ao Direito brasileiro, a Lei não pode prejudicar o direito adquirido.

Dito isso, uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção, os consectários legais passam a integrar automaticamente o patrimônio jurídico do servidor, na qualidade de direito adquirido.

Nesse mesmo sentido, considerando que a promoção se caracteriza direito adquirido e que a lei estadual
suspendeu
tal direito, tenho que o art. 1º da Lei nº 10.470/2015 tão somente postergou os efeitos financeiros da promoção dos servidores, de modo que, superada a crise fiscal, resta devido o pagamento dos valores não repassados em virtude da mencionada suspensão.

Veja que não houve negativa de vigência ao direito dos servidores, mas apenas diferimento de seus efeitos, de modo que
a discussão ora em exame não versa sobre a (in)constitucionalidade da norma, que por certo é constitucional, nos termos da ADI 5606, mas sim sobre os reflexos financeiros do direito já reconhecido
, os quais devem ser pagos de forma retroativa, como consectário natural do próprio reconhecimento da promoção.

Esse entendimento é corroborado pelo julgamento do IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101, no qual o TJES assentou que a Lei nº 10.470/2015 não suprimiu os reajustes ou promoções, mas apenas prorrogou seus efeitos patrimoniais, impondo, contudo, o pagamento das diferenças e reflexos salariais devidos no período compreendido entre 2016 e 2018.
In verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO -REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 -PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº10.470/2015. 01 –Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

03 –Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

04 –Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Dito isso, à luz do art. 985 do CPC, tal orientação deve ser aplicada de forma vinculante a todos os feitos em trâmite no Estado, inclusive ao presente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com o entendimento exposto acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no mérito. Deixo de condenar a parte recorrente em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, condenando-a somente em honorários advocatícios, no importe de 20% sob o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)